Tribunal: TJES
Processo: 5001812-61.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contratos Bancários; Revisão do Saldo Devedor; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001812-61.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SGUALDO CHIANELLI JUNIOR e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°5001812-61.2022.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: SGUALDO CHIANELLI JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTAS VINCULADAS AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. DISTINGUISHING INEXISTENTE. SÚMULA 77/STJ. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por conformidade com o Tema Repetitivo nº 1.150/STJ, em demanda que discute alegada falha na atualização e administração de valores em conta vinculada ao PASEP, com pedido de recomposição de saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Tema Repetitivo nº 1.150/STJ ao caso concreto, diante da alegação de distinguishing fundada na natureza da demanda; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ou se a União seria a única parte legítima, à luz da Súmula 77/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o Tema 1.150, fixa tese vinculante reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que discutem falha na prestação de serviço em contas do PASEP, incluindo ausência de aplicação de rendimentos.

O quadro fático revela que a parte autora alega desfalque e ausência de correta atualização dos valores, o que se enquadra diretamente na hipótese abrangida pelo precedente repetitivo.

A alegação de distinguishing baseada na expressão “recomposição de saldo” não afasta a incidência do Tema 1.150, pois a tese abrange expressamente a ausência de aplicação de rendimentos, independentemente da nomenclatura utilizada.

A invocação da Súmula 77/STJ mostra-se inadequada, por ter sido superada por precedente repetitivo específico e posterior que regula a matéria relativa ao PASEP.

A decisão agravada aplica corretamente o art. 1.030, I, “b”, do CPC, ao obstar recurso especial contrário à jurisprudência consolidada do STJ.

A interposição do agravo interno configura mero inconformismo com tese firmada em recurso repetitivo, não havendo fundamento para reforma da decisão.

Afasta-se, no caso, a aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, com advertência quanto à reiteração de recursos manifestamente infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Tema Repetitivo nº 1.150/STJ aplica-se às demandas que discutem ausência de aplicação de rendimentos em contas do PASEP, ainda que sob a denominação de recomposição de saldo. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese vinculante do STJ. 3. Não se admite distinguishing fundado em mera alteração semântica quando o quadro fático se subsume ao precedente repetitivo. 4. Súmula não prevalece sobre precedente repetitivo específico e superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “b”; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Súmula 77

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°5001812-61.2022.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: SGUALDO CHIANELLI JUNIOR

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19151040) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18388845) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial (id 17301112) por conformidade com o Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.150/STJ ao caso concreto (distinguishing). Argumenta que a demanda versa sobre a "recomposição do saldo" e não sobre falha na prestação do serviço. Invoca, por analogia, o entendimento da Súmula 77/STJ (que trata da ilegitimidade da CEF no PIS), defendendo que a União Federal seria a única parte legítima para figurar no polo passivo da lide, motivo pelo qual a decisão agravada mereceria reforma para o destrancamento do recurso especial.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria atinente à legitimidade e à prescrição nas demandas envolvendo as contas vinculadas ao PASEP, fixando tese obrigatória nos seguintes termos:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Do cotejo entre a tese vinculante e o quadro fático-jurídico delineado no acórdão recorrido, constata-se perfeita subsunção. A demanda originária foi ajuizada justamente sob a alegação de que, ao solicitar o levantamento de seu saldo, a parte autora deparou-se com quantia ínfima, reputando haver falha na atualização e administração dos valores custodiados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de aplicar os índices e rendimentos devidos.

A suposta distinção fática apontada pelo agravante (distinguishing) consiste, em verdade, na própria tese reiteradamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça na formação do seu precedente qualificado. A tese do Tema 1.150/STJ engloba, de forma expressa, as lides que discutem a "ausência de aplicação dos rendimentos" nas contas do PASEP geridas pelo Banco do Brasil. A mera alteração semântica utilizada pela recorrente ("recomposição de saldo" ao invés de "falha na prestação") não possui o condão de afastar a incidência do precedente superior.

No tocante à invocação analógica da Súmula 77/STJ, tal argumento encontra-se superado pela edição de tese repetitiva superveniente e específica para a situação do PASEP gerido pelo Banco do Brasil (Tema 1.150). É incabível a utilização de súmula para desconstituir precedente vinculante específico exarado pela Augusta Corte Especial.

O que se verifica, em suma, é o mero inconformismo do agravante com a solução jurídica atribuída à lide, em tentativa de rediscutir matéria definitivamente pacificada sob a sistemática dos recursos repetitivos. A decisão agravada aplicou com acerto a sistemática de prelibação prevista no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC, exercendo este Tribunal sua função de filtro qualificado para obstar a subida de recursos que contrariem jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, formulado nas contrarrazões, deixa-se de impô-la na presente oportunidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a referida sanção não é automática, não constituindo mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno. Sua aplicação pressupõe que o recurso se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição possa ser reputada, de plano, abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.616.329/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/05/2022).

Embora o agravo interno não tenha logrado êxito, não se vislumbra, no caso concreto, conduta recursal que alcance esse patamar de censurabilidade.

Ante o exposto, não vislumbrando razões para o juízo de retratação, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o voto do eminente relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator para negar provimento.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.